Tribunal: TJDFT
Processo: 0726067-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DILAÇÃO JUSTIFICADA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.

1. A análise relativa à alegação de excesso de prazo não se esgota na simples conta aritmética dos prazos processuais penais e deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

2. A complexidade e a dimensão das atividades delituosas imputadas ao paciente, que envolve uma suposta organização criminosa, justificam certo atraso no encerramento da instrução processual, notadamente quando verificado que o Juízo singular tem impulsionado regularmente o feito.

3. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.